Tribunal: TJPA
Processo: 0804585-03.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804585-03.2020.8.14.0000
PACIENTE: RAY DIONES RIBEIRO DAMASCENO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO XINGU

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

PROCESSO: 0804585-03.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

COMARCA: SÃO FÉLIX DO XINGU/PA

IMPETRANTE: DEFENSORA PÚBLICA LUCIANA TARCILA VIEIRA GUEDES

PACIENTE: RAY DIONES RIBEIRO DAMASCENO

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO FELIX DO XINGU/PA

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. ART. 121, §2º-A, INCISO I, E § 7°, INCISOS II E III C/C ART. 14, INCISO II, EM CONCURSO MATERIAL COM O CRIME TIPIFICADO NO ART. 121,
CAPUT
, C/C ART. 14, INC. II, TODOS DO CÓDIGO PENAL. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. INSTRUÇÃO ENCERRADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS IDÔNEOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. CONSTRIÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. DECISÃO LASTREADA EM DADOS CONCRETOS DOS AUTOS. PERICULOSIDADE REAL DO AGENTE. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA DIANTE DA POSSÍVEL PENA FUTURA. NÃO CABIMENTO. ARQUIVAMENTO DE INCIDENTE DE INSANIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA. RISCO DE CONTÁGIO DE COVID-19. PACIENTE QUE NÃO INTEGRA GRUPO DE RISCO.
QUALIDADES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA NO CONTEXTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 08 DO TJPA.
ORDEM DENEGADA.

1

-
O aferimento de eventual excesso de prazo para a instrução processual não pode ser analisado à luz de cálculos matemáticos que, por serem objetivos, não são capazes de alcançar as particularidades de cada caso.

1.1– O feito transcorre em prazo razoável para atender às suas peculiaridades – fez-se necessária a marcação de diversas audiências para a oitiva de testemunhas e vítimas – e, ainda, houve a instauração de incidente de insanidade mental após pedido da defesa.

1.2- Segundo entendimento sumulado deste e. Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça, está superada a alegação de excesso de prazo após encerrada a instrução e exarada a decisão de pronúncia (súmula nº 2 deste e. Tribunal e súmulas 21 e 52 do STJ).

2 -
Não há que se falar em ausência de fundamentação idônea da prisão preventiva se o magistrado destacou a necessidade de manter a internação do coacto ante a inexistência de comprovação de sua efetiva melhora. Paciente que demonstrou periculosidade extrema diante do
modus operandi
empregado, pois golpeou com foice a própria avó e tentou golpear o primo.

3

-
É entendimento firmado pelas Turmas do Superior Tribunal de Justiça, não cabe ao juízo – quiçá à defesa - o exercício de futurologia e se arvorar em prever eventual pena a ser imposta ao acusado, bem como o regime de cumprimento a que será submetido (HC 352243/MG; HC 510177/MT; AgRg no HC 489039/SP; HC 470987/RJ).

4

- A análise da inexistência de indícios razoáveis sobre a higidez mental do paciente para instauração de incidente de sanidade mental, além de não afetar direta ou indiretamente na liberdade ambulatorial do coacto, exigiria exame aprofundado de conjunto fático-probatório não constante nos autos.

5 -
O risco, em tese, de contágio pelo vírus Sars-Cov-2 não constitui garantia de liberdade ao preso que tenha sua constrição cautelar demonstrada como necessária e, sobretudo, não integre grupo de risco.

6 –
Eventuais condições pessoais de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA).

7

- Ordem denegada.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrada pela Defensora Pública Luciana Tarcila Vieira Guedes, em favor de
Ray Diones Ribeiro Damasceno
, que responde a ação penal nº 0011397-71.2016.8.14.0053 perante o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Félix do Xingu, por supostamente tentar ceifar as vidas de sua avó e primo a golpes de foice, sendo assim imputadas ao coacto as condutas descritas no art. 121, §2º-A, inciso I, e § 7°, incisos II e III c/c art. 14, inciso II, em concurso material com o crime previsto no art. 121, caput, c/c art. 14, inc. II, do Código Penal.

A impetrante alega que o paciente, preso em flagrante em 19.12.2016, sofre constrangimento ilegal por excesso de prazo, uma vez que
“o processo embora tenha andamento processual, está sob custódia há mais de 03 anos e 03 meses, caracterizando o EXCESSO DE PRAZO de sua prisão provisória”.

Sustenta a ausência de fundamentação idônea para a manutenção do coacto no cárcere, bem como a desproporcionalidade da medida, argumentando serem suficientes medidas cautelares alternativas, pois
“[m]esmo se houver condenação, será, em regra, o regime aberto, haja vista o crime ter a pena máxima de 05 (cinco) anos, estando o réu custodiado a 02 (dois) anos, logo, com a detração, restando apenas 03 (três) anos para cumprir, o réu cumpriria em regime aberto”
.

Ressalta, ainda,
“que o incidente de insanidade é ferramenta exclusiva da defesa. Como no presente caso este está acarretando visível prejuízo ao réu, deve ser imediatamente arquivado, devendo a ação penal tornar ao seu curso, com base no pedido de desistência protocolado em janeiro de 2020”.

Destaca a gravidade da pandemia de covid-19, ressaltando que
“a manutenção da prisão contribui para a disseminação da doença em tela. Afinal, o local reúne inúmeras condições propagadoras da doença, tais como a pouca ventilação, o compartilhamento de bens de uso comum, a dificuldade de higienização pessoal e coletiva e a concentração de várias pessoas em um único local. Isso fica agravado pela inexistência equipe de saúde instalada em diversos presídios, e não há meios para o isolamento seguro de alguém com suspeita de contaminação”.

Exalta as condições pessoais favoráveis ao coacto, que
“tem bons antecedentes, é réu primário e possui residência fixa conforme autos processuais, onde pode ser intimado para comparecer a todos os atos que se fizerem necessários ao desenvolvimento do processual”
.

Por esses motivos, pugna pela:

“concessão da liminar para determinar a suspensão da persecução penal até que haja o julgamento definitivo deste writ, com a expedição do alvará de soltura, reconhecendo a desistência do incidente de insanidade e o direito à liberdade e, ao final, postula que seja concedida a ordem de Habeas Corpus para reconhecer o direito do réu de aguardar em liberdade o trâmite que envolve a persecução penal em apreço, com a confirmação da liminar.”

Junta documentos.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria e, ao recebê-los, neguei o pedido liminar, ordenei a remessa à autoridade inquinada coatora para que prestasse as informações e determinei que, após, fossem encaminhados ao exame e parecer do Ministério Público.

As informações foram prestadas (Id. nº 3.109.159).

Manifestando-se na condição de
custos legis
, o Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva opinou pela denegação do
writ
(Id. nº 3.189.747)
.

É o breve

relatório
.

VOTO

Apesar da argumentação apresentada pela Defensora Pública,
tenho como certo de que são improcedentes os argumentos deduzidos na presente impetração, pelos motivos que passo a demonstrar.

No que tange ao transcurso do tempo necessário para a instrução processual é importante, mais uma vez, assentar - mesmo já tendo sido reiteradamente afirmado por esta egrégia Seção julgadora - que este
não pode ser calculado com mera adição matemática
, a qual, por ser absoluta, deixaria de atender ao fim a que se destina o processo penal:
a prestação jurisdicional plena, vale dizer, a aplicação correta da lei penal integralmente adequada à Constituição
.

Há de ser observado que cada processo traz em seu conteúdo uma história única, cujas características são próprias e, por isso, tornam cada caso peculiar em sua existência, de forma que não se pode estipular prazo fixo e peremptório para a tramitação, realização de atos e julgamento de feitos com diversas demandas diferentes entre si, de acordo com suas peculiaridades.

Para o aferimento de eventual excesso de prazo, é preciso, além do decurso do tempo, examinar todo o contexto em que se desenvolve o processo, observar se o Juízo quedou-se inerte quando deveria ter atuado, se os atrasos porventura existentes foram causados por atos não provocados pelo acusado e, assim, diante do caso concreto, constatar se há ou não razoabilidade entre a complexidade do feito e o lapso temporal decorrido no seu andamento.

Nesse contexto, sobre a dimensionalidade do tempo do processo, permito-me breve digressão.

E ressalto, desde logo, embora possa parecer obvio, que a medida do tempo no processo judicial, não se confunde com sua compreensão na física, na história ou na filosofia. Tem uma conformação jurídica, no caso do nosso ordenamento, insculpida na Constituição que tratava do tempo do processo como decorrência do princípio do
due processo of law
e, com a Emenda Constitucional nº 45 de 2004, passou a expressamente dispor no inciso LXXVIII do art. 5º:
a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação
.

Por essa cláusula expressiva de um direito fundamental, segundo deixa evidente sua melhor hermenêutica, a velocidade do tempo processual deve ser examinada de modo equilibrado “fazendo-se apelo ao subprincípio da
proporcionalidade em sentido estrito
, o qual é indissociável da ponderação de bens, ao lado da
adequação
e da
necessidade
”
[1]
, tendo em conta os elementos fáticos que constituem o caso concreto, ou seja, todas as circunstâncias ocorrentes na tramitação do feito.

Conforme acertadamente pondera Samuel Miranda Arruda
[2]
, que melhor ser debruçou sobre esse tema ao comentar o art. 5º, inciso LXXVIII:

“A compreensão do conceito de ‘razoável duração do processo’ passa inicialmente pela determinação do que ele não é. Tempo razoável não se confunde ou se identifica com prazo processual. Ou seja, não basta que haja o transcurso do(s) prazo(s) processual (ais) fixado(s)para prática de um dado ato para que se considere violado o direito fundamental. Nesse caso, houve o mero descumprimento de um prazo processual, que tem consequências próprias, fixadas na legislação ordinária.
Por outro lado, a duração razoável do processo não pode ser matematicamente fixada
a priori
, em um determinado número de dias ou meses, como uma regra geral aplicável a casos distintos”
.
(grifei)

No caso, melhor análise do aproveitamento do transcurso do tempo se faz após a leitura das informações apresentadas pela autoridade inquinada coatora:

“3. A denúncia foi recebida em 12 de janeiro de 2017 (fl. 06).

4. O denunciado foi citado em 18 de janeiro de 2017, conforme certidão à fl. 10.

5. O denunciado, através de advogado, apresentou resposta à acusação em 08 de fevereiro de 2017 (fls. 16/18.)

6. Às fs. 41, consta audiência de instrução e julgamento designada para o dia 26/05/2017, ocasião em que foi ouvida a vítima BALBINA DE JESUS CAMINHA e LUCAS COSTA RIBEIRO.

7. Ato seguinte, foi redesignada audiência de continuação para o dia 22 de agosto de 2017.

8. Às fls. 49, há ofício informando acerca da impossibilidade de comparecimento da testemunha RONALDO ADRIANO MIRANDA DE DEUS, em decorrência disso, houve a antecipação da audiência para o dia 11 de agosto de 2017.

9. Aos 03 de agosto de 2017, o Parquet solicitou a alteração da data da audiência, sendo este requerimento atendido.

10. Aos 10 de outubro de 2017, houve a realização de audiência de instrução e julgamento, oportunidade em que foi homologada a desistência da oitiva da testemunha Ronaldo Adriano Miranda de Deus e designada audiência de continuação para oitiva das testemunhas do Juízo, Josias Sousa Ribeiro e Corina de Jesus Caminha.

11. Aos 12 de dezembro de 2017, ocorreu audiência de continuação oportunidade em que foi ouvida a testemunha Corina de Jesus Caminha. Em seguida, ausente a testemunha Josias Sousa Ribeiro, em razão de não ter sido encontrado, motivo pelo qual o RMP desistiu de sua oitiva. Ato seguinte, o MP ofertou suas alegações finais em audiência, requerendo a pronúncia do acusado. Posteriormente foi determinada a intimação pessoal da defesa para que ofertasse suas alegações finais de forma escrita.

12. Em seguida, a defesa apresentou alegações e requereu a absolvição do acusado e de forma alternativa a desclassificação do crime imputado ao réu (fls. 82/87).

13. Em decisão de fls. 90/91 o Réu foi pronunciado para ser submetido a julgamento pelo Tribunal Popular pela suposta infração ao art. 121, §2º, inciso I, e § 7°, incisos II e III c/c art. 14, inciso II e art. 121, caput, c/c art. 14, inc. II e 69 todos do CPB.

14. A defesa do réu foi intimada da sentença de pronúncia pessoalmente (fl.95) o e o Ministério Público foi intimado com vistas dos autos, tendo o prazo para interposição de recurso transcorrido sem nenhuma manifestação (certidão fl. 107).

15. Em seguida, foi dada vista sucessiva dos autos ao representante do Ministério Público e à defesa do réu para apresentarem rol de testemunhas que iriam depor em plenário, juntar documentos e requerer diligências.

16. O Ministério Público apresentou o rol de testemunhas (fl. 113).

17. A Defesa arrolou suas testemunhas (fl. 116/118).

18. Às fls. 138, a defesa do réu requereu a instauração de incidente de insanidade mental, o que foi deferido às fls. 139.

19. Às fls. 147/160, há pedido de extinção do incidente de insanidade mental e de forma subsidiária a desinternação do paciente, sendo o pedido retro indeferido por ausência de comprovação de efetiva melhora do requerente.

20. Aos 03 de março de 2020 foi designado o dia 21 de outubro de 2020 para o julgamento do paciente Ray Diones Ribeiro Damasceno perante o Egrégio Tribunal do Júri Popular.”

Como visto das informações prestadas, não há que se falar em excesso de prazo injustificado na prisão preventiva do paciente, uma vez que fica evidente que o juízo de primeiro grau vem envidando os esforços necessários para o deslinde da ação, ressaltando-se que foi necessária a oitiva das vítimas e de testemunhas, sendo que estas audiências não puderam ser reunidas em um só ato, o que acabou por implicar em marcação de novas datas para finalização desta etapa processual.

Anote-se, ainda, que, diante da dificuldade de duas testemunhas se fazerem presentes, o Ministério Público desistiu de suas oitivas, de forma a evitar delongas desnecessárias cujo prejuízo recairia, principalmente, sobre o réu.

Ademais, após proferida decisão de pronúncia, a defesa requereu a instauração de incidente de insanidade mental – que, após, veio a pedir a desistência –, dificultando o andamento do feito.

No mais, é importante consignar que o coacto já foi pronunciado e a sessão plenária do Tribunal do Júri para seu julgamento deverá ocorrer na data de 21.10.2020.

Vale destacar, ainda, que, de acordo com entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça, não há que se falar em excesso de prazo na instrução quando o réu for pronunciado
[3]
ou, ainda, que, após encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de excesso de prazo
[4]
.

No que tange ao argumento de que a prisão preventiva é ilegal ante a ausência de requisitos idôneos a fundamentá-la, melhor sorte não assiste ao paciente pois, da leitura atenta da decisão combatida,

vê-se que a autoridade inquinada coatora lastreou idoneamente sua decisão, aduzindo que a internação é medida fundamental para a segurança de terceiros e do próprio interno, uma vez que não consta nos autos informações da efetiva melhora do paciente, como pode se aferir do excerto colacionado a seguir:

“[c]onforme preceitua a Lei nº 10.216/01, são direitos da pessoa portadora de transtorno mental, dentre outros, ter acesso ao MELHOR tratamento do sistema de saúde, consentâneo às suas necessidades, sempre com vistas à sua recuperação, de modo a reintegrá-la na família, no trabalho e na comunidade. Para tanto, também tem direito à presença médica (inclusive para esclarecer da necessidade de sua hospitalização involuntária), a ser tratada em ambiente terapêutico pelos meios menos invasivos possíveis e, ainda, a ser tratada, preferencialmente, em serviços comunitários de saúde mental (art. 2º, parágrafo único, I, II, V, VIII e IX).

Verifica-se, pois, que a internação de alguém é a última medida a ser tomada, permissível quando a pessoa acometida de transtorno mental estiver causando grave mal a si mesma ou a terceiro(s), ou, ainda, quando os demais tratamentos se mostrarem insuficientes (art. 4º de sobredita lei).

Ocorre que,
não há nos autos laudo psiquiátrico que demonstre a inexistência de doença mental do requerido. Ademais, foi designada a realização de perícia para o dia 04 de fevereiro de 2020, sendo necessário aguardar a perícia psiquiátrica para atestar a melhora na condição do requerido, capaz de ensejar sua desinternação.

Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de desinternação de RAY DIONES RIBEIRO DAMASCENO, em razão da
ausência de comprovação de sua efetiva melhora.
”
(grifei)

Ademais, acrescento que
o coacto se mostra como pessoa de elevada periculosidade
, uma vez que
tentou matar a própria avó, utilizando-se de meio violento – a atingiu na barriga com um golpe de foice -, bem como tentou matar o primo quando este intercedeu para impedi-lo
.

Consta, ainda, que procurou o primo por duas vezes após estes fatos, com o intuito de matá-lo.

Nesse contexto, transcrevo trecho da denúncia, que narra os eventos criminosos e evidencia a agressividade do agente e o risco que representa ao meio social se posto em liberdade:

“Consta dos inclusos autos de Inquérito que o acusado, RAY DIONES RIBEIRO DAMASCENO, estava residindo com sua avó (maior de 60 anos) há aproximadamente uma semana e no dia dos fatos, na presença de seu tio, JOSIAS SOUSA RIBEIRO (descendente da vítima), e de outros familiares,
passou a discutir com a vítima e, após deferir-lhe um tapa no rosto, pegou uma foice e a atingiu na região da barriga.

Os familiares presentes tiveram que conter o agressor para que este não matasse a avó, sendo que seu primo, LUCAS COSTA RIBEIRO, entrou em luta corporal com o mesmo e teve que sair correndo para também não ser atingido pelo denunciado
, que confessou que
correu com a foice atrás de seu primo
". De acordo com os depoimentos obtidos em sede policial,
o acusado ainda passou por duas vezes na casa de seu primo para mata- lo
. Note, portanto, que apesar de indiciado apenas pela tentativa de feminicídio, os fatos revelam que o acusado também tentou ceifar a vida de seu primo, somente não consumando seu intento homicida por circunstâncias alheias à sua vontade”
(grifei)

Assim, como visto, evidencia-se nos autos a existência de provas da materialidade e fundados indícios de autoria, além de se afigurar necessário proteger o meio social e as vítimas e testemunhas da presença do acusado, cuja periculosidade foi evidenciada pelo
modus operandi
empregado na prática do crime.

Diante das razões e fundamentos antes mencionados, afigura-se necessária a manutenção da constrição cautelar do paciente e, assim, a sua substituição por medidas alternativas não se mostra adequada.

Quanto ao argumento da impetrante de que a prisão é medida desproporcional, diante a possível pena a ser aplicada ao coacto em caso de eventual condenação – segundo a Defensora, 05 anos de reclusão em regime aberto -, ressalto que não possui o mínimo cabimento, uma vez que o paciente está sendo acusado pelas práticas descritas nos artigos 121, §2º-A, inciso I, e § 7°, incisos II e III, do Código Penal – ao qual se comina
pena

mínima de 12 anos e máxima, de 30 anos, além da causa de aumento de 1/3 até a metade em razão do crime ter sido praticado contra pessoa maior de 60 anos e ter sido praticado na presença de descendente da vítima
– e 121,
caput
, do Código Penal, cuja pena de reclusão pode ser fixada de
6 a 20 anos
, ambas a serem diminuídas de um a dois terços em razão da tentativa
[5]
.

Dessa forma, o argumento de que, se condenado, o paciente seria submetido ao regime inicial de cumprimento de pena em meio aberto, não se sustenta. Ademais, reafirmo, como já fiz em outras oportunidades, inclusive quando relatei
habeas corpi
da mesma impetrante, que, de acordo com entendimento firmado pelas Turmas do Superior Tribunal de Justiça,
não cabe ao juízo – quiçá à defesa - o exercício de futurologia e se arvorar em prever eventual pena a ser imposta ao acusado, bem como o regime de cumprimento a que será submetido
. Nesse sentido: HC 352243/MG; HC 510177/MT; AgRg no HC 489039/SP; HC 470987/RJ.

A respeito do pedido de reconhecimento da desistência do incidente de insanidade mental, ressalto que esta não é a via adequada para tratar da questão.

Como é cediço,
o habeas corpus
possui limites delineados pela Constituição Federal e pelo Código de Processo Penal, destinando-se, exclusivamente, à preservação do direito de liberdade do cidadão, seja quando já violado, ou para preservá-lo, em casos de ameaça concreta, atual ou iminente de ilegalidade ou abuso de poder
.

No ponto, não se extrai dos autos qualquer ameaça direta ou indireta de violência ou coação ilegal na liberdade de ir e vir da paciente, sendo tais requisitos imprescindíveis à admissibilidade da presente ação mandamental, nos termos do art. 647 do
Código de Processo Penal
,
verbis:

"Art. 647. Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar."

Aliás, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou a esse respeito, confira-se:

"(...) O habeas corpus é remédio excepcional para a salvaguarda da liberdade de ir e vir da pessoa, quando esta constitua objeto de constrangimento resultante de ilegalidade ou abuso de poder;
não é meio para se fazer correção e varredura de possíveis irregularidades ocorridas no processo penal
"
(STF, HC 73.340-9/SP, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJU de 04.05.2001, p. 3). (grifei)

Ademais,
o ordenamento jurídico pátrio não prevê recurso específico para a impugnar decisão judicial que instaura incidente de insanidade mental.

De todo modo
, em uma intepretação sistemática, pode-se admitir ser
cabível a impetração de mandado de segurança, pois a Lei nº 12.016/09 só afasta, do âmbito do referido remédio constitucional, as decisões judiciais que possam ser impugnadas com recurso que tenha efeito suspensivo
(art. 5º, II, da Lei nº 12.016/09).

Com efeito, a jurisprudência deste e. Tribunal, alinhada à orientação dos Tribunais Superiores, vem chancelando o posicionamento
de não admitir a utilização do
habeas corpus
como substitutivo do instrumento processual adequado
à pretensão deduzida, sob pena de desvirtuamento da essência da ação constitucional e de desordenação da lógica recursal, devendo o seu emprego ser racionalizado, situação que implica no não conhecimento deste pedido.

No que tange ao risco de contágio a que estaria submetido o paciente, diante das precárias condições sanitárias do estabelecimento de internação, destaco que a pandemia do novo coronavírus, por si só, não é garantia de liberdade ao preso cuja constrição afigura-se necessária, uma vez que compete ao Poder Judiciário prezar pela paz, pela ordem e pela estabilidade social.

No caso do paciente, consta que é jovem, de 27 anos de idade, e não há informações nos autos de que pertence a grupo de risco apontado pela comunidade médica como de maior gravidade em caso de contágio pelo Sars-Cov-2.

Por fim, sobre as condições pessoais do coacto ressaltadas pela defesa, lembro que não são capazes de elidir, por si sós, a possibilidade de segregação provisória (inteligência da Súmula nº
08 deste e. Tribunal).

Diante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
denego
a ordem impetrada.

É o voto.

Belém, 23 de junho de 2020.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

[1]
Gilmar Ferreira Mendes, Inocêncio Mártires Coelho e Paulo Gustavo Gonet Branco, Curso de direito constitucional. São Paulo: Saraiva/IDP, 2ª ed., p. 121.

[2]
J.J. Canotilho ... [et al.]: outros autores e coordenadores Ingo Wolfgang Sarlet, Lenio Luiz Streck e Gilmar Ferreira Mendes, Comentários à Constituição do Brasil. São Paulo: Saraiva, 2ª ed., 2018, p. 541.

[3]
“Súmula 21: Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução.”

[4]
“Súmula 52: Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo.”

[5]
Art. 121. Matar alguém: (*Redação legal vigente à época dos fatos)

Pena - reclusão, de seis a vinte anos.

[...]

Homicídio qualificado

[...]

Pena - reclusão, de doze a trinta anos.

§ 2° Se o homicídio é cometido:

[...]

Feminicídio

VI - contra a mulher por razões da condição de sexo feminino:

[...]

§ 2o-A Considera-se que há razões de condição de sexo feminino quando o crime envolve:

I - violência doméstica e familiar;

II - menosprezo ou discriminação à condição de mulher.

[...]

Aumento de pena

[...]

§ 7o A pena do feminicídio é aumentada de 1/3 (um terço) até a metade se o crime for praticado:

I - durante a gestação ou nos 3 (três) meses posteriores ao parto;

II - contra pessoa menor de 14 (catorze) anos, maior de 60 (sessenta) anos ou com deficiência;

III - na presença de descendente ou de ascendente da vítima.

Belém, 28/06/2020